Tribunal: CARF
Processo: 11080.721736/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.721736/2012-31
ACÓRDÃO
3101-004.319 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/06/2008
SUBVENÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO ICMS. NÃO INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO.
No regime de apuração não cumulativa do PIS e da Cofins, valores
decorrentes de subvenção, inclusive na forma de crédito presumido de
ICMS, não integram a base de cálculo dessas contribuições.
CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIOS DE ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
RESP REPETITIVO No 1.221.170/PR.
O conceito de insumo, para fins de creditamento de PIS e COFINS, deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância para o
desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte, conforme tese
fixada pelo STJ em sede de recurso repetitivo.
FRETE
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF
No 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para afastar do lançamento os valores relativos às subvenções de crédito
presumido de ICMS, aproveitadas pela recorrente.
Fl. 1520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.319 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721736/2012-31
2

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n° 09-70.977, proferido
pela 7a Turma da DRJ/JFA na sessão de 05 de junho de 2019, que julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O presente processo versa sobre auto de infração para cobrança de PIS e COFINS da
empresa FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. com objetivo de verificar a correta apuração
da base de cálculo das contribuições nos períodos de apuração 07/2007 a 06/2008.
Segundo a Fiscalização, os valores recebidos a título de crédito fiscal presumido do
ICMS compõe a base de cálculo da contribuição para Cofins visto que se enquadram no conceito
de Receita, nos seguintes termos:
1 - Receitas Não Incluídas na Apuração da Base de Cálculo 5. Durante o período
fiscalizado o contribuinte era questão recebeu créditos fiscais presumidos do
ICMS através da sua filial localizada no estado da Paraíba(CNPJ 92.660.406/0009-
76), sendo que este beneficio foi concedido na forma da legislação estadual (art.
788 do RICMS/PB aprovado pelo Decreto 18.930/97).
6. Os valores recebidos a título de crédito fiscal presumido do ICMS compõe a
base de cálculo da contribuição para Cofins visto que se enquadram no conceito
de Receita conforme dispositivo legal abaixo transcrito (grifou-se).
Art lo A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFISS, com a
incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas nela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil.
Fl. 1521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.319 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721736/2012-31
3
§ lo Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme
definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota
0 (zero);
II - não-operacionais decorrentes da venda de ativo permanente;
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição
de substituta tributária;
IV - de venda de álcool para fins carburantes; (Redação dada pela Lei n° 10.865.
de 2004)V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda que
não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados
de investimentos avaliados pelo custo de aquisição que tenham sido computados
como receita.
VI - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS de
créditos de ICMS originados de operações de exportação, conforme disposto no
inciso II do § 1o do art. 25 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de
1996. (Incluído pela Lei n" 11.945, de 2009). (grifos não constam do original)7.
Analisando-se atentamente o texto legal, constata-se que a redação do "caput" e
do § 1o do art 1o da supracitada lei generalizou o alcance da incidência da
contribuição para a Cofins, sendo que o mesmo não acontece quando se trata de
exclusões da base de cálculo da referida contribuição, onde as hipóteses
restringem-se ao disposto no § 3o incisos I à VI do art. 1o da Lei 10.833/2003.
8. Considerando-se que as receitas obtidas à titulo de Crédito Presumido de ICMS
não estão entre as enumeradas no § 3o do art. 1o da Lei 10.833/2003, conclui-se
que tais valores devem compor a apuração da base de Calculo da Cofins, pois caso
o entendimento fosse contrário estaria sendo concedido a interessada um
beneficio sem qualquer amparo legal.
9. Não obstante isso a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil, tanto em
soluções de consulta como em julgamentos através dos seus órgãos
Fl. 1522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.319 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721736/2012-31
4
administrativos de julgamento, inúmeras vezes se manifestou sob este tema
conforme ementas à seguir:
SOLUÇÃO DE CONSULTA N° 146 de 11 de Setembro de 2008
Contribuição para o PIS/Pasep BASE DE CÁLCULO. O incentivo relativo ao crédito
PRESUMIDO de ICMS concedido pelo governo do Estado de Minas Gerais constitui
receita que deve integrar a base de cálculo do PIS/Pasep, visto não existir
expressa previsão legal de exclusão ou isenção.
(...)2 - Créditos sobre encargos de depreciação 12. O contribuinte supranominado
apurou de forma equivocada os créditos referentes a encargos de depreciação de
bens incorporados ao ativo imobilizado, incluindo na base de cálculo dos créditos
os valores dos encargos de depreciação de moveis e utensílios além de
equipamentos de informática, afrontando o dispositivo legal que trata do assunto.
(...)13. O inciso VI do art. 3o da Lei 10.833/2003 optou por restringir as
possibilidades de créditos em relação a bens do ativo imobilizado, limitando
apenas aqueles bens que foram fabricados para serem locados à terceiros ou
aqueles utilizados na produção de bens destinados à vendas ou na prestação de
serviços.
14. Cabe esclarecer que os bens cujo crédito está sendo aproveitado (móveis e
utensílios e equipamentos de processamento de dados), apesar de utilizados nas
atividades da empresa não enquadram-se na hipótese e aproveitamento de
créditos prevista na legislação, uma vez que não são utilizados na fabricação de
produtos destinados à venda (a empresa sequer fabrica qualquer produto, apenas
revende), tão pouco são utilizados na prestação de serviços, tornando assim
inviável o aproveitamento de créditos sobre estes dispêndios.
15. Quanto as instalações verificando-se a listagem dos bens fornecida pelo
contribuinte afere-se que tratam-se na realidade de bens móveis tais como
vitrines, divisórias, estantes, vidros incorrendo portanto nas mesmas vedações
quanto ao aproveitamento de créditos dos itens anteriores.
16. Em razão destas irregularidades conclui-se que a totalidade dos créditos
calculados sobre encargos de depreciação pelo contribuinte foi indevida,
devendo, portanto, tais valores serem excluídos da base de cálculo dos créditos
da Cofins e os valores reconstituídos conforme demonstrativo de cálculos à
seguir.
3 - Créditos sobre fretes calculados incorretamente.
17. O contribuinte em questão calculou indevidamente créditos sobre fretes de
transferência entre estabelecimentos da própria pessoa jurídica o que é vedado
pela legislação.
18. Quanto ao direito de creditamento de despesas de fretes é importante deixar
bem claro que a legislação que regula a matéria expressamente autoriza o direito
a credito em relação aos fretes na operação de venda, admitindo-se ainda o
Fl. 1523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.319 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721736/2012-31
5
cálculo de créditos sobre os fretes de aquisição quando integrantes do custo de
aquisição destes bens. Veja-se portanto a legislação não autoriza o
aproveitamento de créditos de transferências entre estabelecimentos da pessoa
jurídica.
(...)

A DRJ manteve o lançamento em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/07/2007
a
30/06/2008
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAR.
Falece competência à autoridade julgadora para apreciação de aspectos
relacionados com a inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas tributárias,
devendo, no julgamento de primeira instância, serem observadas as normas legais
e regulamentares, assim como o entendimento da Receita Federal expresso em
atos normativos.
LANÇAMENTO. NULIDADE.
Está afastada a hipótese de nulidade do lançamento quando o auto de infração,
lavrado por autoridade competente, atende a todos requisitos legais e possibilita
ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
SUBVENÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO ICMS. INCIDÊNCIA.
No regime de apuração não cumulativa do PIS e da Cofins, valores decorrentes de
subvenção, inclusive na forma de crédito presumido de ICMS, constituem receita
tributável, devendo integrar a base de cálculo dessas contribuições. Somente a
partir de janeiro/2014, as receitas relativas à subvenção para investimento
passaram a ser excluídas da base de cálculo, desde que cumpridas as condições
contidas na legislação de regência.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

A Recorrente interpõe Voluntário de folhas 1473 a 1514, alegando em síntese:
1) Que a subvenção para investimento concedida à Recorrente é objeto de termo
de acordo celebrado com a Secretaria da Receita Estadual do Estado da Paraíba, no qual o Estado
realizou renúncia fiscal com a finalidade única de ressarcimento de custos de produção para
estimular a implantação e/ou expansão do empreendimento econômico agraciado com o
benefício, havendo ainda o dever de contraprestação, dentre os quais a manutenção de
faturamento anual e a geração de determinado número de empregos, não se caracterizando,
dessa forma, como uma receita bruta de venda de mercadorias ou prestações de serviços.
Fl. 1524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.319 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721736/2012-31
6
2) Que houve equívoco da Fiscalização quando, erroneamente, procedeu a glosa de
créditos tomados a título de depreciação calculada sobre os bens que a Recorrente utiliza para a
consecução das suas atividades, onde a legislação que disciplina a matéria, além de permitir a
depreciação de bens do ativo de empresa cuja atividade seja a fabricação de produtos destinados
à venda (indústria), também permite a depreciação de bens do ativo de empresas cujo objeto seja
a prestação de serviços e a locação de bens a terceiros.
3) A impossibilidade da glosa de créditos de PIS/COFINS referentes à fretes de
transferência (fretes ‘inter company’), os quais comprovou serem essenciais para a consecução de
suas atividades;
4) Impossibilidade de restrição do direito à tomada dos créditos relativos às
Contribuições para o PIS e para a COFINS glosados, que fere as disposições constitucionais e viola
o princípio da não-cumulatividade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.

1) Sobre a Inclusão, na Base de Cálculo das Contribuições para o PIS e para a COFINS, dos
Valores Percebidos a Título de Incentivos Fiscais

Alega o Recorrente que o incentivo fiscal concedido pelo Estado da Paraíba (crédito
presumido de ICMS) não configura receita da pessoa jurídica beneficiária, não podendo, por isso,
ser incluído na base de cálculo das contribuições para o PIS e Cofins.
A interessada defende que os benefícios fiscais devem ser excluídos da base de
cálculo do PIS e da COFINS, eis que não configuram receitas novas.
No caso em tela, os benefícios fiscais devem ser excluídos da base de cálculo do
PIS e da COFINS, eis que não configuram receitas novas auferidas pela Recorrente.
Pelo contrário, a subvenção para investimento trata-se de verdadeira renúncia
fiscal efetuada pelos Estados-Membros, a fim de incentivar o desenvolvimento de
determinados setores da economia, gerando importantes reflexos financeiros e
sociais para o desenvolvimento do próprio Estado.
Fl. 1525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.319 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721736/2012-31
7
Dessa forma, se os créditos presumidos de ICMS não constituem receita nova da
pessoa jurídica, por óbvio, a tributação pelas contribuições ora em debate não
pode incidir sobre tais valores, que se tratam, como já salientado, de uma
renúncia!
Estes créditos fiscais presumidos são conceituados, dependendo da hipótese,
como subvenções para investimento ou subvenção para custeio de operações.
As subvenções para investimento se configuram como uma renúncia levada a
efeito pelos Estados, com o intuito de colaborar com a sua expansão econômica,
sendo sempre condicionada à realização de investimentos por parte daqueles que
são agraciados com o benefício.

Para a DRJ, no regime de apuração não cumulativa do PIS e da Cofins, os valores
decorrentes de subvenção, inclusive na forma de crédito presumido de ICMS, constituem receita
tributável, devendo integrar a base de cálculo dessas contribuições.
Somente a partir de janeiro/2014, as receitas relativas à subvenção para
investimento passaram a ser excluídas da base de cálculo, desde que cumpridas as condições
contidas na legislação de regência.
A Recorrente autua no setor comercial realizando a venda e montagem de sistemas
de refrigeração e frigoríficos, realizando ainda a prestação de serviços.
Em razão das atividades exercidas, a recorrente possui regimes especiais junto ao
Estado da Paraíba, de modo que a controvérsia central está na inclusão das receitas de
subvenção, advindas dos benefícios fiscais relativos aos créditos presumidos de ICMS, na base
tributária das contribuições ao Pis e Cofins.
Com base na Lei no 4.506/64, Decreto Lei no 1.598/77, Parecer Normativo CST no
112/78 e art. 392 do RIR/99 a fiscalização esclarece que no caso em tela trata-se de subvenção
para custeio, pelo que, aludidas subvenções de custeio decorrentes de incentivos ficais compõe as
receitas tributáveis por estarem incluídas na receita operacional da recorrente.
No entendimento fiscalizatório, as subvenções para custeio representam renúncia
de receitas públicas, sendo, portanto, receitas operacionais acessórias. Fixada essa premissa,
justifica-se a incidência de Pis cuja base legal encontra amparo na Lei no Lei 10.637/2002 e de
Cofins com fulcro na Lei no 10.833/2003, de modo que o fato gerador seria correspondente ao
faturamento mensal, que por sua vez, englobaria a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica.
No entendimento da recorrente, as subvenções para investimento se configuram
como uma renúncia levada a efeito pelos Estados, com o intuito de colaborar com a sua expansão
econômica, sendo sempre condicionada à realização de investimentos por parte daqueles que são
agraciados com o benefício.
Fl. 1526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.319 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721736/2012-31
8
Assim, a subvenção para investimento, como ocorre no caso, tem como objetivo
atrair investimentos para integração, expansão, modernização e consolidação dos setores
econômicos do Estado. É a própria lei instituidora do benefício que delimita seus contornos,
devendo ser minuciosamente analisada para que seja dela extraída a real intenção do Estado.

A recorrente destaca que com advento da Lei Complementar 160/17, de 08 de
agosto de 2017, que incluiu os parágrafos 4° e 5° no artigo 30 da Lei n° 12.973/14, restou
determinado que os incentivos e os benefícios fiscais, relativos ao ICMS, na forma do art. 155, II,
da Constituição Federal, são considerados subvenções para investimento, sem a exigência de
requisitos não previstos no próprio artigo 30.
Ficou estabelecido, ainda, que esse tratamento jurídico seria aplicável aos
processos administrativos e judiciais em curso, hipótese verificada nos presentes autos.
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução
de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão
computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva
de lucros a que se refere o art.
195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser
utilizada para: (Vigência)I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já
tenham sido totalmente absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção
da Reserva Legal; ou II - aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput , a pessoa jurídica deverá recompor a
reserva à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista
no caput , inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será
o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital
social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com
posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a
base para a incidência será o valor restituído, limitada ao valor total das exclusões
decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para investimentos;
ou III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou
lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros
Fl. 1527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.319 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721736/2012-31
9
nos termos do caput , esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros
nos períodos subsequentes.
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos
pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para
investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos
neste artigo. (Incluído pela Lei Complementar no 160, de 2017)
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados.
(Incluído pela Lei Complementar no 160, de 2017) (grifou-se).

Para corroborar esse entendimento, a recorrente transcreve a ementa dos
Acórdãos n° 9101.003.841 —1a Turma/Câmara Superior de Recursos Fiscais, Acórdão n° 3301-
005.533 — 3a Câmara / 1a Turma Ordinária e o Acórdão n° 3301-005.533 — 3a Câmara /1a Turma
Ordinária e assevera:
Em que pese o entendimento da 2 Turma da DRJ/CGE, o fato é que a referida
decisão deixou de observar as novas disposições trazidas pela Lei Complementar
n° 160/2017 bem como a edição do Convênio CONFAZ ICMS 190/2017 que, em
breve síntese, encerrou a discussão da natureza das subvenções, passando a
considerar todas como subvenção para investimento. (Fls. 1063).

Razão assiste a Recorrente.
A subvenção tratada no presente caso deve ser considerada como subvenção para
investimento, conforme preceitua a Lei Complementar n° 160/2017 e, nessa linha, em atenção às
alterações normativas que envolveram tal evento ao longo do tempo, trouxeram explicitamente
que, para fins tributários, tais subvenções não seriam tributadas pelas contribuições, eis que
consideraram que não possuem em sua essência "natureza" de receita e, portanto, não devem
sofrer a incidência de PIS e COFINS.
Com isso, devem ser exonerados do lançamento o valor relativo às subvenções
aproveitadas pela recorrente.

2) Crédito Integral das Contribuições para o PIS/PASEP e para a COFINS
Entende a Recorrente que todos os bens e serviços utilizados e contratados pela
Recorrente para fins de viabilizar a realização do seu escopo social devem ser considerados para
fins de apuração dos créditos das contribuições ora debatidas, que ao final possam vir a ser
aproveitados.
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.319 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721736/2012-31
10
Ademais, que o direito ao abatimento (denominado “desconto de crédito”) decorre
da circunstância do contribuinte (no caso a Recorrente) haver realizado gastos pertinentes à sua
atividade fim, não podendo vir a ser limitados os bens utilizados e serviços tomados, sob pena de
ferir de morte a não cumulatividade das contribuições, aplicada quando se tratar da sistemática
não cumulativa!
Outrossim, é cediço que o regime da não cumulatividade permite que empresas se
creditem de valores pagos pela aquisição de bens e serviços, desde que sejam insumos da sua
atividade.
Para definir o conceito de insumo, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), em sede de julgamento de recurso especial sob o regime repetitivo, estabeleceu que deve
ser considerado insumo tudo aquilo que seja imprescindível para o desenvolvimento da atividade
econômica.
Foi fixada pelo referido Tribunal que: “O conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.” Ato contínuo, a SRFB editou o Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018 que apresenta as principais repercussões deste julgado na definição do
conceito de insumo na legislação das referidas contribuições:
(...)
14. Conforme constante da ementa do acórdão, a tese central firmada pelos
Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria em
comento é que “o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item -bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
15. Neste ponto já se mostra necessário interpretar a abrangência da expressão
“atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto essa
expressão, por sua generalidade, possa fazer parecer que haveria insumos
geradores de crédito da não cumulatividade das contribuições em qualquer
atividade desenvolvida pela pessoa jurídica (administrativa, jurídica, contábil,
etc.), a verdade é que todas as discussões e conclusões buriladas pelos Ministros
circunscreveram-se ao processo de produção de bens ou de prestação de serviços
desenvolvidos pela pessoa jurídica.
16. Aliás, esta limitação consta expressamente do texto do inciso II do caput do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que permite a
apuração de créditos das contribuições em relação a “bens e serviços, utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda”.
Fl. 1529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.319 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721736/2012-31
11
17. Das transcrições dos excertos fundamentais dos votos dos Ministros que
adotaram a tese vencedora resta evidente e incontestável que somente podem
ser considerados insumos itens relacionados com a produção de bens destinados
à venda ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que
não estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades.
18. Deveras, essa conclusão também fica patente na análise preliminar que os
Ministros acordaram acerca dos itens em relação aos quais a recorrente pretendia
creditar-se. Por ser a recorrente uma indústria de alimentos, os Ministros
somente consideraram passíveis de enquadramento no conceito de insumos
dispêndios intrinsecamente relacionados com a industrialização (“água,
combustível, materiais de exames laboratoriais, materiais de limpeza e (...)
equipamentos de proteção individual – EPI”), excluindo de plano de tal conceito
itens cuja utilidade não é aplicada nesta atividade (“veículos, ferramentas,
seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (...),
prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e
comissões”).

Em breve resumo, após o julgamento do Recurso Repetitivo e com a introdução da
norma Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, é preciso constatar caso a caso se o gasto é
essencial, ou seja, se o bem ou serviço é indispensável para o desenvolvimento da atividade
econômica ou mesmo não o sendo, se é relevante para obtenção do produto ou serviço.
Pois bem, passada a análise introdutória do assunto, é preciso verificar no presente
caso, se os gastos apontados na fiscalização como indevidos (glosados) e mantidos pela DRJ se
enquadram ou não no conceito de insumo para fins de abatimento pelo regime da não
cumulatividade.
Dessa forma, passarei a analisar cada um dos itens glosados.

- Créditos Decorrentes das Despesas de Transporte entre os Estabelecimentos da
Recorrente
A decisão recorrida glosou créditos aproveitados pela Recorrente, relativos a
despesas de transporte entre os seus estabelecimentos, conforme segue:
Como se vê, a legislação é clara e expressa ao determinar que só geram créditos
das contribuições as despesas com frete na operação de venda, quando o ônus for
suportado pelo vendedor. Assim, em que pese a nova definição do conceito de
insumos estabelecida pelo STJ, entendo que as hipóteses de creditamento devem
seguir, estritamente, a disciplina estabelecida pelo legislador ordinário aos
clientes adquirentes, desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica
vendedora, é que podem gerar direito a créditos a serem descontados das
Contribuições.
Fl. 1530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.319 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721736/2012-31
12
Ou seja, somente os valores das despesas realizadas com fretes contratados para
a entrega de mercadorias diretamente.
Portanto, por não integrar o conceito de insumo utilizado na produção e nem ser
considerada operação de venda, os valores das despesas efetuadas com fretes
contratados, ainda que pagos ou creditados a pessoas jurídicas domiciliadas no
país para simples transferências, a qualquer título, de mercadorias acabadas ou
em elaboração entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, não geram
direito a créditos a serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins
devida apurada de forma não-cumulativa.
Deste modo, mantemos as glosas efetuadas pela autoridade tributária.
Já a Recorrente defende seu direito de creditar o valor do frete nas operações de
vendas na hipótese em que arcar com o ônus na qualidade de tomador dos serviços de transporte
de carga, bem como nas transferências de produtos entre estabelecimentos do próprio
contribuinte
Quanto a este ponto, entendo que não merece retoques o acórdão da DRJ, na
medida em que esse Conselho pacificou, recentemente, o entendimento de que os gastos com
fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não
geram direito ao creditamento de PIS/COFINS. Conforme Súmula CARF no 217:
Súmula CARF no 217 Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de
26/09/2024 – vigência em 04/10/2024 Os gastos com fretes relativos ao
transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram
créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.

Assim, entendo pela manutenção da glosa relativa aos fretes de produtos acabados.

- Créditos de Depreciação
Quanto à glosa dos créditos de depreciação, a decisão recorrida aduziu:
A autoridade tributária efetua a glosa de créditos apurados em relação a encargos
de depreciação de bens do ativo imobilizado, visto que foram incluídos na base de
cálculo dos créditos os valores de depreciação de móveis e utensílios além de
equipamentos de informática, afrontando o dispositivo legal que trata do assunto.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.319 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721736/2012-31
13
(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)(...)Afirma a Impugnante tratar-se de
prestadora de serviços, como bem se observa do escopo societário previsto no
contrato social da Sociedade(doc. 01), no qual consta expressamente os seguintes
serviços: a prestação de serviços e assistência técnica (...), a prestação de serviço
de reciclagem de gases para refrigeração, importação e exportação dos bens
anteriormente referidos. (...) Desta feita, os bens (móveis, utensílios e
equipamentos de processamento de dados) são outros bens incorporados ao
ativo imobilizado, adquiridos de terceiros, com o único intuito de serem utilizados
na prestação de serviços, tal qual requer a Lei de regência para que os bens sejam
passíveis de depreciação!
No entanto, como descrito no Relatório de Ação Fiscal, as Leis nos 10.637, de 2002
e 10.833, de 2003 restringem as possibilidades de apuração de crédito em relação
a bens do ativo imobilizado, limitando aos bens fabricados para serem locados a
terceiros e na produção de bens destinados à venda ou à prestação de serviço.
Como se tratam de bens relacionados a processamento de dados, móveis e
utensílios (vitrines, divisórias, estantes), a impugnante não logrou êxito em
demonstrar a relação direta dos referidos itens com os serviços prestados pela
empresa descritos na impugnação.
Deste modo, mantemos as glosas efetuadas pela autoridade tributária.

Por sua vez, o Recorrente defende que os créditos apurados em razão de encargos
de depreciação contabilizados pela Recorrente tem estreita relação com as atividades
desempenhadas para atingir os seus objetivos sociais.
Neste item a parte se limita a argumentar que, como a empresa comercializa
aparelhos de ar-condicionado, equipamentos para refrigeração e peças e equipamentos
relacionados a estes produtos, não seria possível sua exposição ou armazenagem sem estantes.
A decisão recorrida, chancelando o Auto de Infração, salienta que “bens
relacionados ao processamento de dados” assim como “vitrines, divisórias e
estantes”, não permitiriam a tomada de créditos decorrente de encargos de
depreciação de bens do ativo imobilizado, por se tratar de bens que não estão
relacionados com a atividade fim da Recorrente.
Ora, a Recorrente, entre as atividades por si desempenhadas, comercializa
aparelhos de ar-condicionado, equipamentos para refrigeração e peças e
equipamentos relacionados a estes produtos.
Dessa forma, como poderia efetivar a comercialização dos mesmos sem expô-los
em vitrines ou armazená-los em estantes?
Da mesma forma, como poderia, nos dias modernos de hoje, efetivar a venda de
mercadorias, enfim, viabilizar suas atividades negociais sem a utilização de bens
relacionados ao processamento de dados?
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.319 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721736/2012-31
14
A resposta é clara: seria impossível.
Como descrito no Relatório de Ação Fiscal, as Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833, de
2003 restringem as possibilidades de apuração de crédito em relação a bens do ativo imobilizado,
limitando aos bens fabricados para serem locados a terceiros e na produção de bens destinados à
venda ou à prestação de serviço.

Assim, mantenho a decisão da DRJ que entendeu que se tratam de bens
relacionados a processamento de dados, móveis e utensílios (vitrines, divisórias, estantes), e a
Recorrente não demonstrou a relação direta dos mencionados itens com os serviços prestados
pela empresa.
Com isso, mantenho as glosas efetuadas.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo provimento parcial do Recurso, devendo ser
exonerados do lançamento os valores relativos às subvenções de crédito presumido de ICMS,
aproveitadas pela recorrente.

É como voto.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA

Fl. 1533
DF CARF MF
Original